Tribunal: TJSP
Processo: 2199280-83.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Agravo de instrumento - ação monitória não embargada - constituição do título judicial - decisão que fixou juros de mora em 0,5% a partir da citação - percentual de 1% de juros de mora que não comporta alteração na exegese dos arts. 406 do Código Civil e 161 do CTN - agravo provido.